Tribunal: TJDFT
Processo: 0713973-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL CREDIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, a exemplo de reconhecimento pessoal.
2. Diante de robusto arcabouço probatório, que permite concluir, com segurança, que o réu foi um dos indivíduos responsáveis pelo crime de roubo apurado nos autos, não é possível a sua pretendida absolvição por insuficiência de provas.
3. Apelação conhecida e desprovida.